Tribunal: TJPA
Processo: 0014054-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014054-86.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: SONIA MARIA MALCHER DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0014054-86.2014.814.0301

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

AGRAVADO: SÔNIA MARIA MALCHER DE CASTRO

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A
, em face da decisão monocrática (Num. 2448014) que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora agravante com intuito de reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, que condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (Num. 2644775), informa que no dia 05/04/2012 foi decretada a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, por meio do Ato nº 1.230, proferido pelo Presidente do Banco Central do Brasil, publicado em 14/09/2012.

Relata que, em 12/08/2015, foi decretada a Falência do grupo econômico que engloba a instituição financeira agravante, conforme sentença proferida na ação de recuperação judicial ajuizada sob nº 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Aduz que se encontra em estado de insolvência e que não houve lucro líquido pela agravante.

Pleiteia a concessão da assistência judiciária e, subsidiariamente, o recolhimento diferido das custas.

Em sede de contrarrazões o agravado requer que seja mantido o respeitável entendimento proferido pelo juízo a quo, julgando o presente recurso improvido em seu mérito.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível por força do art. 1.021, do CPC, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No caso dos autos, a parte ré/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O recurso foi interposto com o pleito único de concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento de ausência de recurso financeiro para arcar com as despesas processuais sem comprometer outras obrigações da massa falida.

A princípio, registra-se que o posicionamento jurisprudencial majoritário é no sentido de se admitir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à massa falida, desde que reste comprovada,
objetivamente
, a impossibilidade de pagamento dos encargos processuais.

Inexiste, portanto, presunção de miserabilidade em decorrência do estado falimentar da recorrente. Esse é o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.1. "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita" (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008).2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 1495260/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.1. Tendo em conta o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os presentes embargos de declaração como agravo regimental.2. É de se reconhecer a deserção do recurso especial na hipótese em que não há nos autos qualquer comprovação do recolhimento do preparo, nem de que a parte tenha pleiteado o benefício da assistência judiciária e este tenha sido deferido nas instâncias ordinárias.3. Não obstante exista a possibilidade de se requerer em qualquer tempo e grau de jurisdição os benefícios da justiça gratuita, quando pleiteado no curso do processo, o pedido deve ser formulado por petição avulsa e apensado aos autos principais, conforme preceitua o art. 6° da Lei n. 1.060/50, e não no próprio corpo do recurso, como ocorreu no presente caso (AgRg nos EAg 1.345.775/PI, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 21/11/2012).4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)

Com efeito, necessário verificar se a parte ré/apelante reúne condições para que tal benefício lhe seja concedido.

Na hipótese em análise, a apelante não cuidou de apresentar qualquer elemento apto a comprovar a sua hipossuficiência no sentido legal. A cópia da decisão que convolou a recuperação judicial em falência e do acórdão acerca da referida questão não são suficientes, por si só, para embasar a pretensão da recorrente.

Com efeito, diante da inexistência nos autos de elementos capazes de corroborar tal assertiva, impõe-se o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

A jurisprudência pátria é no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA BENESSE - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
- É possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à massa falida, desde que comprovada objetivamente a impossibilidade de pagamento dos encargos processuais.
- Diante da ausência de qualquer elemento apto a demonstrar a hipossuficiência alegada pela massa falida e, considerando a inexistência de presunção de miserabilidade em decorrência do estado falimentar, impõe-se o indeferimento da benesse, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0126.15.001605-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 06/02/2017)

"EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MASSA FALIDA - MULTA INDEVIDA - JUROS DE MORA - DEVIDOS NO PERÍODO ANTERIOR À FALÊNCIA - CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - JUSTIÇA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. As multas constituem pena administrativa, de modo que não incidem no crédito habilitado em falência. 2. Os juros referentes ao período anterior à falência são devidos pela massa falida e os posteriores poderão ser exigidos se constatar sobra do ativo, após o pagamento do débito principal, a ser apurado no momento da liquidação dos bens da massa. 3. Há sucumbência recíproca quando o pedido principal é rejeitado, conquanto o pedido subsidiário seja acolhido, podendo, contudo, atribuir-se os ônus da sucumbência integralmente ao réu na hipótese em que haja equivalência entre os pedidos cumulados por equidade (EREsp 616918/MG). 4. É possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à massa falida apenas se restar comprovada, objetivamente, a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, não havendo que se falar em presunção de miserabilidade em decorrência do estado falimentar". (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0710.08.016848-1/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2016, publicação da súmula em 16/02/2016)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. PEDIDO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA PREPARO DO RECURSO.

- É possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à massa falida apenas se restar comprovada, objetivamente, a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, não havendo que se falar em presunção de miserabilidade em decorrência do estado falimentar.

- Deve ser oportunizado o preparo do recurso para prosseguimento do julgamento do feito". (TJMG - Apelação Cível 1.0126.14.000256-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2016, publicação da súmula em 02/09/2016)

O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que o pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5º, do CPC.

Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 27/10/2021